Tribunal: STF
Processo: RE 1594061
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs recurso extraordinário (eDoc 62) em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que está assim ementado (eDoc 53):

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE VAGA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL. CONTROVÉRSIA ACERCA DA APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56. CONCESSÃO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. ABSOLUTA AUSÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. PARECER ACOLHIDO. Agravo regimental improvido.

Alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 5º, caput, II e XLVI, da Constituição da República.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Entendo não assistir razão à parte recorrente.

Inicialmente, conforme exposto pelo ato dito coator (eDoc 53):

 Juízo da execução noticiou que foi deferida ao apenado a progressão de regime ao semiaberto, harmonizado com monitoramento eletrônico, visto o descumprimento pela SUSEPE das decisões de progressão de regime em razão de falta de vagas em estabelecimentos prisionais compatíveis com o regime intermediário (fl. 131):
[...]
O Tribunal local, por sua vez, cassou a referida decisão consignando que não observados os parâmetros fixados no RE n. 641.320/RS quando do deferimento da prisão domiciliar, nem justificada a sua impossibilidade, deve ser cassada a decisão no ponto (fl. 13). 
[...]
Ocorre que não há como admitir que o agravado seja mantido em regime mais rigoroso em face da deficiência do Estado em proporcionar vaga em estabelecimento adequado, além de que não há óbices à concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica ao sentenciado em regime semiaberto, quando não há vagas no regime específico ou quando não há estabelecimento prisional adequado ou similar na localidade em que cumpre pena (REsp n. 1.710.674/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 3/9/2018). 
Reforço, ainda, que o cenário fático retratado pelo Juízo da execução é de absoluta ausência de vagas em estabelecimento destinado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, de modo que se afigura devidamente justificada a concessão da benesse, inclusive porque inexiste evidência no sentido da possibilidade de adoção, no caso, de quaisquer das providências anteriores previstas na Súmula Vinculante n. 56. (grifei)

Desse modo, para dissentir das instâncias de origem e reconhecer a alegada violação aos dispositivos constitucionais mencionados  demandaria, necessariamente, o reexame dos fatos e provas produzidos nos autos, incidindo, também aqui, o Enunciado n. 279 da Súmula/STF, que possui a seguinte dicção: 

Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 

Em caso fronteiriço, o Plenário do Supremo negou provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Cito a ementa do julgado:

 EMENTA : DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DE VAGAS NO REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAMENTO ELETRÔNICO . TEMA 423 DE REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO . 
I. CASO EM EXAME 
1.Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2.Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. A questão em discussão consiste em saber se a inexistência de vagas no regime semiaberto justifica a concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. 
III. RAZÃO DE DECIDIR 
3.A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 
4. O Tribunal de origem entendeu pela possibilidade de concessão da prisão domiciliar ao apenado em razão das peculiaridades do caso concreto, da superlotação carcerária local e dos elementos pessoais do apenado, com a finalidade de evitar a manutenção da segregação em estabelecimento prisional inadequado ao regime de cumprimento da pena que faz jus, nos termos da tese fixada no julgamento do RE 641.320/RS, Tema 423 de Repercussão Geral. 
5.Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados nesta sede processual (Súmula 279/STF). 
IV. DISPOSITIVO 
6.Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 1.571.325 AgR, ministro Presidente)

3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente